Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-55.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Ação de arbitramento de honorários - Sentença de procedência parcial - Apelo do autor - Arbitramento harmonizado com a atuação processual, que cessou com a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento da taxa judiciária - Apelação desprovida